Tribunal: TJES
Processo: 5002189-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATURA COSMETICOS S/A
RECORRIDO: ALZIRA GOMES BARRETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002189-53.2023.8.08.0035

RECTE.: NATURA COSMÉTICOS S/A

RECDO.:
ALZIRA GOMES BARRETO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOLETO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito já quitado, antes mesmo da data do vencimento, no valor de R$ 164,15, oriundo da compra de produtos junto à ré. Por este motivo, requer, liminarmente, a exclusão do seu nome do cadastro de restrição ao crédito, a declaração de inexistência de débito e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 6904600.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6904596, pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3817393) dispôs que:
“Dito isto,
JULGO PARCIALMENTO PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, também deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré, uma vez que a ora recorrente foi a empresa responsável pela negativação do CPF da autora, não havendo que se falar na ausência de responsabilidade pelo ocorrido, supostamente decorrente de falha do correspondente bancário contratado pela recorrida, que não lhe repassou os valores pagos, o que não deixa de ser sua responsabilidade. Desta feita, REJEITO a preliminar.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Inicialmente, veja que não há que se falar em aplicação da legislação consumerista, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; o caso é de relação contratual regida pelo direito civil, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Importa salientar, nesta oportunidade, que o autor não atua como consumidor final do produto oferecido pela recorrida, mas como revendedor dos produtos, conforme aduz a inicial e em sede recursal.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte autora comprovou a quitação integral do débito antes mesmo do seu vencimento, conforme documento ao ID. 6904513; do referido documento se depreende que o boleto no valor de R$ 164,15 tinha vencimento em 03/09/2021, e foi pago pela autora em 30/08/2021.

A autora também comprova, ao ID. 6904513, que compareceu à instituição bancária onde efetuou o pagamento e retirou documento denominado compensação, em que restou comprovado que houve o pagamento sem qualquer inconsistência.

Por fim, comprovante da negativação de seu CPF em 03/09/2021 e 06/01/2022, referente ao débito já quitado (ID. 6904512).

Outrossim, a empresa recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, aduzindo que a negativação ocorreu em razão de um suposto débito datado de 08/09/2022, data que está em desconformidade com a vasta documentação apresentada neste processo.

Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida já quitada pela autora, conforme documento nos autos.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Insta frisar que o valor do débito não é o maior fator pré-determinante para a fixação dos danos morais no caso de inscrição indevida, sendo que considero, no caso específico, para não efetuar a diminuição, o fato da recorrente ter inscrito a mesma dívida indeviamente em duas oportunidades (ID 6904587), fator que enseja a majoração dos danos morais face a necessidade de se conferir maior caráter pedagócio/punitivo na sua fixação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, eis que a recorrida não conta com advogado contituído nos autos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)